Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA THAMAR TENÓRIO DE ALBUQUERQUE em face da sentença proferida pelo Juiz de direito da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da pretensão intitulada “ação de cobrança c/c pedido de garantia de juízo e antecipação liminar de urgência” manejada pela ora apelante em desfavor do ESPÓLIO DE ALCINA ANGELA LINS MORATO, dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (id. 16140371): Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Em suas razões (id. 16140381), afirma a apelante que celebrou dois contratos de prestação de serviço com Alcina, sendo um para requerer administrativamente a indenização relativa ao Seguro DPVAT a que fazia jus a contratante e o outro para pleiteá-la judicialmente, caso não obtido êxito no primeiro pedido. Acrescenta que, ajuizada a demanda judicial, a autora faleceu e sua inventariante optou por encerrar a lide, deixando de adimplir os valores devidos a título de honorários advocatícios. Argumenta que o contrato foi celebrado entre pessoas capazes, devendo seu desfazimento se sujeitar ao que preceitua a legislação atinente à questão; sustenta que existem elementos aptos a demonstrar que o serviço foi devidamente prestado; menciona o art. 23 da Declaração dos Direitos Humanos; colaciona jurisprudência que entende amparar sua tese; e requer, ao final a reforma do julgado para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. Concedido prazo para que a apelante comprovasse sua alegada hipossuficiência (id. 16395109), essa anexou documentos em id. 16484012. A gratuidade de justiça foi indeferida, ocasião em que se determinou o recolhimento das custas em 05 (cinco) dias (id. 17125383). A apelante apresentou agravo interno em face da aludida decisão (id. 17549011), tendo sido esse desprovido à unanimidade (id. 20153195) É o relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil de 2015 que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em acréscimo, dispõe o artigo 1.007 do referido diploma legal que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso em apreço, nota-se que a apelante não demonstrou o alegado estado de hipossuficiência e tampouco procedeu ao recolhimento das custas recursais, a despeito da concessão de prazo para tanto. Dessa forma, como a parte deixou de sanar referida mácula, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. Colaciono precedentes consentâneos ao entendimento de que a ausência de preparo autoriza o não conhecimento do recurso: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO NÃO RECOLHIDO. VÍCIO NÃO SANADO. DESERÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 1. O preparo é requisito de admissibilidade da apelação. O recorrente deve comprová-lo no ato de interposição do recurso. O recurso será considerado deserto caso o recorrente não comprove o recolhimento em dobro, após ter sido intimado para sanar o vício. 2. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A extinção foi compensada com o aumento dos vencimentos dos servidores e com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. 5. Apelação da parte autora não conhecida. 6. Apelação do Distrito Federal provida. (Acórdão 1259788, 07049497320188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECIBO. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVANTE SEM A LINHA DIGITÁVEL. DESERÇÃO. 1. O recorrente deve comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, inteligência do artigo 1007 do Código de Processo Civil. 2. Intima-se o recorrente para recolher em dobro o preparo, quando não realizado oportunamente. 3. Declara-se deserto o recurso que não contenha a linha digitável do código de barras no comprovante do recolhimento das custas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1251202, 07194447620188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A acrescentar que, consoante registrado pelo voto condutor do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela apelante “a atribuição de efeito suspensivo ao agravo regimental se reveste de caráter excepcional, razão pela qual sua concessão impõe a demonstração cabal da probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, situações que não se amoldam ao caso dos autos” (id. 18097450 - pág. 5). À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator